Tribunal: TJDFT
Processo: 0719331-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719331-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO JARDIM CULTURAL IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Arquivem-se conforme requerido. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora